Tribunal: STF
Processo: ARE 1520158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONVERSÃO APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA—MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE —ALIENAÇÃO MENTAL — NÃO CONSTATAÇÃO PELA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO —PROVENTOS INTEGRAIS — IMPOSSIBILIDADE. Constatado que o militar, à época da transferência para a inatividade mediante reforma, estava acometido de doença diversa da alienação mental, não é possível a revisão do ato que o submeteu a reforma com proventos proporcionais. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, inciso I; e da(s) EC 41/2003 e EC 70/2012, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão controvertida reside em verificar se, à época do preenchimento dos requisitos para a reforma do apelado, ou seja, à data da realização da perícia oficial no processo administrativo, ele estava acometido de alienação mental, a ponto de ensejar a conversão pretendida.



    É certo que os artigos 119, II, e 121, IV, § 3º, I e II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época do preenchimento dos requisitos para a reforma, estabelecia que:



    Art. 119 A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua ex-officio, quando: 



    [...] 



    II - for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das instituições militares estaduais; 



    [...] 



    Art. 121 A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:



      [...]



      IV - acidente, moléstia, doença ou enfermidade semrelação de causa e efeito com o serviço. 



    [...]



      § 3º O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado: 



    [...]



      I - com subsídio proporcional ao tempo de contribuição;



    II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças previstas no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.



    A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 04,de 15 de outubro de 1990, por sua vez, no seu artigo 213, § 1º, dispõe que “consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refereo inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada”.



    No caso, o apelado, em razão da Proposta n. 007/CMMCE/GM/15, do Comando Geral da Polícia Militar, foi submetido à perícia médica oficial e foi diagnosticado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado com o seguinte quadro clínico: “psicoativa – transtorno mental comportamental – não é alienação mental – CID F19.9” (Id.179075243 – fls. 7).



    Daí decorrente, foi realizada, de ofício, a transferência do apelado para a inatividade mediante reforma, com proventos proporcionais, com fundamento nos artigos 119, II, e 121, IV, § 3º, I, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de2005, e formalizada por meio do Ato nº 10.297, de 27 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado de mesma data.



    (...)



    Embora o apelado tenha sido acometido por doença incapacitante, está no laudo pericial realizado pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso que a patologia não se enquadra dentre aquelas que autorizam a reforma do militar com proventos integrais, além de constar expressamente que o apelado não é portador de alienação mental (id. 179075243 – fls. 7).



    Além disso, a perícia, ainda que tenha constatado ser o apelado portador de esquizofrenia (Id. 179076194 – fls. 4/5), aponta que a enfermidade não tem nexo causal com a atividade exercida pelo apelado, mas que decorre do “uso crônico de múltiplas drogas e substâncias psicoativas”, a conferir, portanto, validade e eficácia à perícia que amparou o ato de reforma do militar, que atestou ser ele portador de “Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas – transtorno mental ou comportamental não especificado” (CID F19.9) e que não se tratava de alienação mental (id. 179075243 – fls. 7).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente